Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001701-14.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[HILDETE NUNES CORREIA - CPF: 420.515.331-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO -

ATENDIMENTO DE SAÚDE - HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida.

2.
A
disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade
home care
implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicia
l
.
(N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

3.Recurso desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
1001701-14.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: HILDETE NUNES CORREIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por HILDETE NUNES CORREIA assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão objurgada, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões, sustenta, que os requisitos necessários para autorizar o tratamento via
home care
estão presentes, tais como a imprescindibilidade, em razão da sepse pulmonar, de quadro anterior de sequela neurológica por AVC Hemorrágico devido um aneurisma roto.

Ressalta, que está em uso de traqueostomia e dieta enteral, com oxigenação intercalada.

Ressalta que estava sendo fornecido pelo Estado de Mato Grosso o atendimento pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), porém essas mostram-se insuficientes, ocorrendo assim uma piora no quadro de saúde da paciente, e necessitando retorno a unidade hospitalar para internação.

Aponta ainda que a Autora foi acometida de infecções hospitalares.

Assenta que o
score
atingido pela Agravante foi de 23 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Domiciliar (ABEMID), sendo classificada como alta complexidade, e portanto, imprescindível a manutenção do tratamento via
home care
com assistência multidisciplinar.

Ao final requer a retratação da decisão, para compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar imediatamente o tratamento por
home care
a Autora.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, conforme id. 84892489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

No 1001701-14.2016.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá

Agravante: Hildete Nunes Correia

Agravado: Estado de Mato Grosso

Relatora: Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno, interposto por HILDETE NUNES CORREIA, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em virtude da decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível pretérito.

Colhe-se da inicial que, a agravante ingressou com a ação de base, visando obter a autorização judicial, a fim de que lhe fosse dispensado o tratamento home care, em razão das sequelas neurológicas por ela experimentadas, em decorrência de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, notadamente, para evitar infecções hospitalares e a piora no estado de saúde, medida esta que não foi possível obter administrativamente.

A liminar pleiteada foi deferida, mediante a decisão de id. 27202995, que determinou ao Requerido que, de forma incontinenti, cumprisse com a obrigação político-constitucional de viabilizar a continuidade do tratamento de saúde adequado à agravante, consubstanciado no:

“(...) serviço de internação domiciliar do tipo “HOME CARE”, garantindo o atendimento por equipe multidisciplinar, se necessário, além de suplementos alimentares, medicamentos, fraldas descartáveis e outros insumos necessários para a manutenção de sua saúde, incluindo gastos com energia elétrica, com instalação de medidor específico para tanto, nos termos do Relatório Médico acostado às fls. 18, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, devendo comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento da ordem judicial. (...)”

Posteriormente, ao sentenciar o feito (id. 27218197), o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para assegurar o tratamento já dispendido até a prolação daquela sentença, por concluir “pela necessidade de cuidados permanentes, certamente por cuidador, porém, não necessariamente mediante home care.”

Inconformada, HILDETE NUNES CORREIA apresentou recurso de Apelação, aduzindo que estava internada no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, em razão de recente sepse de origem pulmonar, com diagnóstico anterior de sequela neurológica por Acidente Vascular Hemorrágico Encefálico devido a aneurisma roto, encontrando-se em estado senil há mais de 5 (cinco) anos.

Afirmou estar acamada, com uso de traqueosotomia e dieta enteral, com oxigenação intercalada e outros cuidados constantes de enfermeiros e médicos.

Apontou, ainda, ter sido acometida de infecções hospitalares.

Asseverou, outrossim, que, o seu score foi de 23 pontos, na Tabela de Avaliação de Complexidade Domiciliar (ABEMID), sendo classificada como alta complexidade, e que, portanto, imprescindível a manutenção do tratamento via home care com assistência multidisciplinar.

Por essas razões, arguindo o preenchimento das condições necessárias a tal fim, ao final, requereu a reforma da decisão apelada, no sentido de compelir o Estado de Mato Grosso a lhe disponibilizar, imediatamente, o tratamento por home care vindicado.

A Eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, ao fundamento de que:

“(...) In casu, todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador para viabilizar as necessidades mais complexas do paciente, acompanhado pela equipe multidisciplinar (PSF), uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família, que tem papel de fundamental importância, conquanto afigura-se indispensável sua colaboração e compromisso. (...)”

Com isso, fora interposto o presente Agravo Interno, e a Eminente Relatora, apreciando as razões recursais, afirmou preservar o entendimento retro citado.

Pois bem.

De início, peço vênia à Eminente Relatora, pois entendo ser o caso do provimento recursal.

Afinal, sobre a matéria em análise, entendo que, existindo nos autos prescrição médica indicando a necessidade de um tratamento específico, medida acertada é o fornecimento na exata indicação ao paciente, formulada pelo médico que o assiste, o que deve ser fornecido pelo Requerido, para o resguardo do direito à saúde.

Neste contexto, analisando o caderno processual, verifico que, no caso vertente, ficou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Isso porque há nos autos Laudo Médico (id. 27202990 – pág. 8) apontando o que segue:

Paciente é traqueostomizada, está em ar ambiente, recebe alimentação via enteral e está em tratamento de ulcera de pressão sacral, com boa evolução e sem características de infecção.

Paciente necessitará de:

1.

Fisioterapia motora e respiratória diariamente

2.

Técnico de enfermagem por 12 horas

3.

Acompanhamento da fonoaudiologia 1x/semana

4.

Visita de enfermeira semanal

5.

Visita médica quinzenal

6.

Dieta Enteral

7.

Fraldas descartáveis

Paciente necessita de home care para desospitalização, para evitar infecções hospitalares e infecções generalizadas que podem levar até ao risco de morte.

Constata-se dos autos, outrossim, posterior avaliação médica, originária do atendimento da agravante quando suspensa a assistência domiciliar aqui versada, cujos termos são os seguintes:

A paciente Hildete Nunes Correia, 51 anos, internou nesta unidade no dia 15/09/17 de sequela grave de acidente vascular cerebral hemorrágico. Paciente apresenta-se acamada desde o evento cerebral, não tem movimentação de nenhum membro, com traqueostomia, necessita de cuidados intensivos de home care ou de uma UTI. Está aqui na unidade de observação da UPA Morada do Ouro que não tem condições de recebê-la pois não temos serviço de enfermagem intensiva e nem fisioterapia respiratória e motora, estando então a paciente carente de vários profissionais necessários à manutenção desta paciente em condições dignas. Solicito providências da ouvidoria do SUS para que a paciente possa ser encaminhada ou para um serviço apropriado ao tratamento deste tipo de paciente ou, retorne ao home care suspenso já há quase dois meses.

Nota-se, portanto, que há mais de uma recomendação médica nestes autos, no sentido da concessão do tratamento pretendido.

Saliento que, isso não implica a dispensa da atualização de tais documentos, ao menos semestralmente, a fim de assegurar a demonstração de que persiste a necessidade do atendimento em referência.

Ressalto, por oportuno, também, ter verificado que os pareceres técnicos do Núcleo de Apoio Técnico - NAT constantes destes autos (id. 27218031 e 27218155), em momento algum, afirmaram a desnecessidade do home care, mas, apenas, não estar bem estabelecida tal necessidade, ponto que torna temerário desconsiderar os documentos confeccionado pelos médicos especialistas responsáveis pelo tratamento da paciente, que, por duas vezes, atestaram a necessidade da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.

4. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Com essas considerações, peço vênia à digna Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo interno, para DAR PROVIMENTO ao apelo, a fim de deferir a manutenção do tratamento home care à paciente HILDETE NUNES CORREIA, ressalvando a necessidade da apresentação, semestral, de laudo médico assegurando a necessidade, ou não, da continuidade desta pretensão.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete Desembargador Márcio Vidal

Recurso de Agravo Interno n. 1001701-14.2016.8.11.0041

Agravante: Hildete Nunes Correia

Agravado: Estado de Mato Grosso

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Hildete Nunes Correia, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pela Douta Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao Recurso de Apelação, proposto pela Agravante, consistente no tratamento na modalidade
home care.

Sustentou a Recorrente, em síntese, que o tratamento, inicialmente, foi dispensado em favor da paciente desde 2016, por conta do deferimento da liminar requerida na ação de base, por conta do seu grave estado de saúde.

Asseverou que, em razão de um acidente vascular cerebral, a paciente ficou com sequelas graves, que comprometeram sua sobrevivência, vindo a necessitar de alimentação via enteral, fisioterapia motora e respiratória diárias, de modo que o laudo médico acostado aos autos (id. 27218112), sugere o tratamento via
home care
, inclusive, para evitar infecções hospitalares.

Informou que, em razão da sentença, proferida em março de 2018, a liminar fora suspensa, e o tratamento, por meio do
home care,
descontinuado.

Por fim, relatou que, em 19/09/2020, por conta de uma infecção pulmonar, fora, novamente, internada; contudo, o médico responsável atestou que, para a alta da paciente, seria necessária a continuidade do tratamento, por meio de cuidados domiciliares, na modalidade
home care.
(id. 73612461).

Em seu voto, a D. Relatora, em função do parecer emitido pelo NAT, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão objurgada, nos seguintes termos:

(...)
In casu
, todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador para viabilizar as necessidades mais complexas do paciente, acompanhado pela equipe multidisciplinar (PSF), uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família, que tem papel de fundamental importância, conquanto afigura-se indispensável sua colaboração e compromisso. (...)

A Douta 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista, e, após, deu provimento ao recurso, para que o tratamento seja disponibilizado pelo Estado, porque, no seu entender, sua imprescindibilidade foi demonstrada.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que a Recorrente, em razão de seu grave estado de saúde, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu o tratamento, por intermédio do
home care
, assumido pelo ente público recorrido.

No caso em apreço, o parecer do NAT, acostado aos autos (id. 27218155), noticia que a internação domiciliar na modalidade
home care
não está indicada, contudo, haveria a necessidade de atendimento na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, com a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos (equipe multidisciplinar – fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, médico generalista, ou neurologista), da família e do cuidador.

Demais disso, no laudo médico derradeiro (id. 73612461), o médico que acompanhou a paciente, Dr. Davi Beber Guimarães, CRM/MT 10009, relatou que ela, naquela data 09/12/2020, estaria:

estável, hemodinamicamente, já com ciclo de antibióticos encerrado, necessitando de cuidados contínuos domiciliares, para receber alta hospitalar, com rotina de visita médica, cuidados de enfermagem, fisioterapia, acompanhamento nutricional, e cuidados por técnicos de enfermagem.

Na análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença está em consonância com o ordenamento pátrio, de modo que o desprovimento do recurso é medida impositiva, em face da ausência de elementos caracterizadores da necessidade da paciente ao tratamento por meio de
home care.

Consoante os documentos acostados à inicial, bem como à peça recursal, contudo, não restam dúvidas da doença da Agravante, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.

Com efeito, a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS –, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências, para a garantia da vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Nesse sentido, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica, por parte do Estado, é uma atividade indispensável. Tanto é assim, que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, em seu art. 196, que

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim, para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de
home care
, exige-se prova de sua imprescindibilidade, o que não se constata nos autos, máxime porque os laudos dos médicos que acompanham a paciente, bem como o parecer do NAT, dão conta de que há, apenas, a indicação de acompanhamento por equipe multidisciplinar. (id. 73612461 e 27218155).

Dessarte, as evidências e documentos apresentados levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar, prestado por equipe multidisciplinar, pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD/EMAD), e oferecido pelo SUS, instituídos pela Portaria n. 825, de 25 de abril de 2016.

Veja-se que não se trata de negativa do tratamento médico para a paciente; pelo contrário, registro que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde pela equipe

multidisciplinar, porquanto, para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de
home care
, exige-se a prova de sua imprescindibilidade.

Desse modo, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em prestá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia, porque o direito à saúde, positivado no art. 196 da CRF, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

Dessarte, para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só deve intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficiente a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, porque, na saúde pública, os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, dentre eles: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

Por fim, caso se constate, posteriormente, a sua necessidade, ante a insuficiência dos meios, inicialmente, postos à disposição da autora, poderá ela se valer do meio mais custoso, ou seja, o
home care
. Por ora, é suficiente o atendimento domiciliar, prestado por uma equipe multidisciplinar, conforme prescrito nos laudos médicos e parecer do NAT.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM SISTEMA DE HOME CARE NÃO DEMONSTRADA – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (N.U 0008322-61.2013.8.11.0037, , José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR – SUFICIÊNCIA –

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD – IMPERIOSIDADE – INEXISTÊNCIA.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home

Care
, exige-se prova da imprescindibilidade.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.

Sentença retificada em parte. (N.U 0008895-36.2015.8.11.0003, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 26/04/2017).

Nessa quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à descontinuidade do tratamento por meio do
home care,
em

face da não comprovação de sua imprescindibilidade.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, na íntegra, para

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
manejado pela Defensoria Pública, assistindo à paciente Hildete Nunes Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021